Tribunal: TCU
Processo: 012.319/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão de contrato celebrado entre a UFRA e a Funpea tendo como objeto a gestão administrativa e financeira para a execução do projeto de extensão intitulado "capacitação técnica e elaboração da minuta dos planos municipais de saneamento básico para 38 municípios do estado do Pará".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) em razão de irregularidades na gestão do Contrato no 27/2017, firmado entre a UFRA e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrária (Funpea), cujo objeto era a gestão administrativa e financeira para a execução do projeto de extensão intitulado "capacitação técnica e elaboração da minuta dos planos municipais de saneamento básico para 38 municípios do estado do Pará". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrária, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Benedito Gomes dos Santos Filho (XXX.781.172-XX); Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Wilson José de Mello e Silva Maia (XXX.221.052-XX); e Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23), condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Universidade Federal Rural da Amazônia, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 20/12/2017 3.430.858,97 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Benedito Gomes dos Santos Filho (XXX.781.172-XX); Carlos Albino Figueiredo de Magalhães (XXX.415.132-XX); Wilson José de Mello e Silva Maia (XXX.221.052-XX); e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (01.821.471/0001-23) multa individual no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Universidade Federal Rural da Amazônia e aos responsáveis.